Tribunal: STF
Processo: ARE 1394052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. Por força da Lei Estadual nº 896/52, o Agente de Segurança Socioeducativo contratado tem direito ao recebimento antecipado de ajuda de custo, quando for removido ex officio para serviço em nova sede ou repartição, independentemente da comprovação da sua efetiva mudança, não podendo o Estado se eximir do pagamento com base em mero Ofício Circular. 2. As condições de vida na nova sede, a distância que deverá ser percorrida e o tempo de viagem são parâmetros que balizam o valor da ajuda de custo entre um e três vencimentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 5°, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Está incontroverso nos autos que a recorrente foi transferida de ofício pela Administração do presídio de Conceição das Alagoas para o presídio de Uberaba.



    Logo, a ajuda de custo prevista na Lei Estadual n. 869/52 é devida, sendo irrelevante tratar-se de servidora temporária e não há que se falar em comprovação da efetiva mudança de domicílio e das despesas.



    (...)



    É natural que uma mudança de domicílio traga para o servidor despesas para instalar sua nova moradia em outra cidade.



    Por outro lado, a Lei nº 896/52 não exige a comprovação das despesas e ela aplica-se no âmbito da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, pois é prevista para todos os servidores públicos do Estado.



    Também não afasta o direito de a recorrente receber a ajuda de custa o fato da distância entre Conceição das Alagoas e Uberaba ser curta e as condições de vida na nova sede serem melhores que na anterior.



    No entanto, dispõe o art. 133, § 1º da Lei nº 896/52 que as condições de vida na nova sede, a distância que deverá ser percorrida e o tempo de viagem são parâmetros para balizar o valor entre um e três vencimentos.



    Logo, a meu ver o valor a ser pago deve ser o correspondente a um mês de vencimento, pois Conceição das Alagoas é município vizinho e as condições de vida em Uberaba são melhores".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente